Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726305-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA PIRES FERNANDES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de MARIA PIRES FERNANDES LIMA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo n.o 0700406-52.2021.8.07.0008, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em favor da ora agravada, nos seguintes termos: A autora informa que o réu não cumpriu a determinação contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, voltada a limitar o descontos dos empréstimos em sua remuneração. A instituição financeira, por seu turno, sustenta que a decisão determinou a limitação de 30% tão somente sobre os rendimentos líquidos creditados em conta corrente, e não ressalvar que os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento também estariam compreendidos nessa limitação. Decido. Observo que o rendimento da autora totaliza a quantia de R$ 4.803,58. Desse valor foi descontada a quantia de R$ 1.344,03, referente a empréstimos com o BRB (BRB-EMPRÉSTIMO I e III), conforme ID 82387451, alcançando o equivalente a 27,97% da renda da autora. Abatido o referido desconto, remanesceu a quantia de R$ 3.367,37 depositada na conta da autora. No entanto, conforme extratos juntados, no mês de março de 2021, observou-se o desconto sob a rubrica “CRED PARC ACORDO NOVACAO”, da quantia de R$ 942,86, correspondente a 19,62% da renda da autora. O mesmo desconto ocorreu no mês de abril, conforme extratos juntados, debitado em duas parcelas, uma de R$ 131,96, e outra de R$ 810,90, totalizando o valor de R$ 942,86, equivalente a 19,62% da renda da autora. Com efeito, o banco réu está comprometendo mensalmente 47,59% da renda da autora, contrariando a determinação judicial no sentido de limitar os descontos em 30% sobre os rendimento líquidos. O descumprimento foi acentuado no mês de abril, quando foi debitada a quantia de R$ 1.718,34 sob a rubrica “DEBITO VISA/MASTERCARD”. Ora, não é nada crível a alegação da instituição financeira no sentido que os descontos decorrem da exata interpretação da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Na verdade, a decisão é clara no sentido de limitar os descontos em 30% da renda líquida, sem especificar o motivo do desconto. Sendo assim, independentemente da origem da dívida, cabia ao réu cumprir com exatidão a determinação. Aliás, ao que parece, há severa lacuna administrativa no âmbito da requerida, porquanto outros consumidores, em ações semelhantes, alegam as mesmas violações de deveres. Com efeito, o art. 139, II, III e IV, CPC/2015, estabelece que é dever do juiz "velar pela duração razoável do processo; prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Por fim, extrai-se da leitura do art. 536, § 1o do NCPC, que o juiz, visando dar efetividade às suas decisões, poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. No caso em discussão, diante do injustificado descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, APLICO a multa ali estabelecida, bem assim advirto o requerido a observar a referida decisão, sob pena de majoração da multa já fixada. O feito dispensa dilação probatória. Anote-se conclusão para sentença. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o Juízo de origem deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora, para fins de determinar que todos os descontos se limitassem ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida; 2) a decisão, com força de mandado, foi proferida em 01/02/2021, mas o mandado de intimação só foi expedido em 22/04/2021; 3) está cumprimento devidamente a decisão, a partir do seu conhecimento; 4) os valores indevidamente descontados em março e abril foram devidamente estornados; 5) não houve intenção de descumprir a decisão; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pede: Isto posto, diante das considerações acima, o Agravante requer a Vossas Excelências que determinem: a) a imediata suspensão da decisão agravada, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão caso o Banco tenha que pagar a multa aplicada; b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante, e em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economicidade, com fulcro no art. 1.015 do NCPC, o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória monocrática atacada para julgar procedente o referido recurso, pois o Banco vem cumprindo a decisão na forma determinada limitando em 30% sobre a “renda líquida” não devendo haver aplicação de multa. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 28200890). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em que pese a parte agravante afirme que não “teve a intenção de descumprir a decisão”, percebe-se que o descumprimento da decisão do Juízo de origem é fato incontroverso. Além do que, não restou claro, nesse momento processual, quando a parte agravante estornou os valores debitados a maior, referentes aos meses de março e de abril. Nesse sentido, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2021 16:00:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador